Tribunal: TJDFT
Processo: 0710956-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM OUTRO FEITO. PRECLUSÃO “PRO JUDICATO”. SEGURANÇA JURÍDICA. CAUSA OBSTATIVA DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que a pretensão do ora embargante para reconhecer a nulidade da sentença proferida em outro feito, já transitada em julgado, não tem fundamento legal e já fora rechaçado por esta Turma Cível, diante da impossibilidade de revisão pelo Juízo sobre assuntos já apreciados, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em observância aos postulados da preclusão (“pro judicato”) e da segurança jurídica.
3. Transcorrido mais de cinco anos desde a extinção da execução que gerou a certidão de crédito em favor da autora, restou configurada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do Código Civil, não havendo que se falar em reforma da sentença que reconheceu a prescrição.
4. In casu, a parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.